Tribunal: STF
Processo: ARE 966823
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RE 563.965/RG. DECESSO REMUNERATÓRIO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.